Tribunal: TJES
Processo: 0010109-71.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010109-71.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: PATRICK ROCHA OLIVEIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 485, III), a presente “
ação de
busca e apreensão
” ajuizada em face de
Patrick Rocha Oliveira
.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
houve
error in procedendo
no Juízo de 1º grau, diante da ausência de intimação de seu advogado, seguida de sua intimação pessoal, antes de ser proferida sentença com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil; e
(ii)
a conclusão de abandono da causa não foi antecedida de requerimento do réu, e nem da necessária intimação pessoal da autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre a caracterização (ou não) do abandono da causa pela parte autora. Vejamos.

Verifico dos autos ter sido determinada a intimação da autora para que um dos advogados constituídos subscrevesse a petição de fl. 56, haja vista ser apócrifa (fl. 57), o que não teria sido devidamente atendido, em que pese a regular intimação (fl. 58), do que se seguiu a prolação de sentença que, como dito alhures, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender caracterizado o abandono da causa pela autora (CPC/2015, art. 485, III).

A meu ver, não foi observado o iter procedimental necessário à extinção do processo em tais casos. Vejamos.

Assim dispõe o art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil:

A
rt. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1
º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Dessa forma, é necessária a realização de dupla intimação: a parte autora deve ser primeiramente intimada
por meio de seu advogado
e, no caso de não haver manifestação, deve o juiz determinar a
intimação pessoal
da parte autora para suprir a falta no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), consoante determina o §1º do art. 485 do Código de Processo Civil acima transcrito.

Apesar de afirmado na sentença que “
não tendo a parte cumprido com a determinação deste juízo quanto à assinatura da peça constante à fl. 56, conforme devidamente advertida, é caso de extinguirem-se os autos, conforme determina o art. 485, III, do CPC. Vale rememorar que a parte foi devidamente alertada (fl. 46), além de ter sido feita a intimação pessoal (fl. 55)
” (fl. 62).

Sucede que a intimação pessoal a que se refere o juiz (fl. 55) é pretérita à determinação judicial alegadamente descumprida, porquanto determinada em virtude do não atendimento ao despacho de fl. 46, tanto que foi intimada pessoalmente a instituição financeira em 21/08/2018 (fl. 55) e a desídia do advogado em comparecer ao cartório a fim de subscrever a petição apócrifa é posterior, por se tratar de petitório protocolado no dia 02/10/2018 (fl. 56).

Com isso, não se caracterizou o abandono da causa por inobservância à determinação de fl. 46 (
rectius
: informar endereço onde o requerido pudesse ser citado), por tê-la cumprido a apelante ao manifestar-se à fl. 56, ainda que mediante petição apócrifa que, inclusive, está subscrita pelas doutas advogadas – embora não se saiba em que momento – assim descortinando não persistir o vício denotado pelo douto juiz.

Logo, haveria de ser determinada nova intimação do autor por intermédio de seu advogado para sanar o vício (
rectius
: assinar a petição apócrifa) e, na hipótese de não haver atendimento, determinar a sua intimação pessoal para tal escopo, para o que não se presta a intimação pessoal pretérita, cuja finalidade era outra (rectius: diligenciar em prol da localização do réu).

Não bastasse, há outro fator que dá ensanchas à anulação do édito.

Como é cediço, a extinção do processo por abandono do autor pressupõe o
ânimo inequívoco
, diante da inércia manifestada quando devidamente intimado – por seu advogado e, em seguida, pessoalmente – permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Portanto, além da incorreção verificada no iter procedimental, é possível extrair a ausência de fator objetivo no processo capaz de evidenciar a falta de interesse da autora em seu prosseguimento, sobretudo a partir da constituição dos atuais patronos (fl. 49), uma vez que diligenciaram em prol da localização do paradeiro do requerido, conforme se observa das manifestações de fls. 56 e 60, não se justificando, a meu ver, o decreto extintivo por abandono da causa.

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. FACULDADE DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, o que não se caracterizou na espécie, uma vez que os autores, instados a se manifestar pelo Juiz a quo, requereram o prosseguimento do feito
.

2. A apresentação de réplica configura mera faculdade do autor, de sorte que sua ausência não autoriza a extinção do feito por abandono da causa.

3. 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu', não ocorrido na espécie, como reconhecido pelo próprio agravante (Súmula 240/STJ).

4. Agravo regimental não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp nº 1.202.158/AM, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 04/11/2010, DJe de 12/11/2010)

“PROCESSO CIVIL. A AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO PODE SER EXTINTA POR ABANDONO DOS AUTORES - ART. 267, III, DO CPC-, SE ESTES, INTIMADOS, NÃO SE FIZERAM SILENTES À DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. O ATENDIMENTO PARCIAL POR PARTE DOS AUTORES NÃO ENSEJA A PENALIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO.

O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo
, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos.

Ademais, pacificado nesta Corte o entendimento que 'a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.' (Súmula 240/STJ). Recurso não conhecido.”

(STJ, Quarta Turma, REsp n. 244.828/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/09/2008, DJe de 06/10/2008)

Ante o exposto,
dou provimento à apelação cível
para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

É
como voto
.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DUPLA INTIMAÇÃO NÃO OBSERVADA – INTIMAÇÃO PESSOAL REFERENTE A ATO PROCESSUAL PRETÉRITO – EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO – DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

1
)
Para os fins do art. 485, § 1º, do CPC/2015, é necessária a realização de dupla intimação: o autor deve ser primeiramente intimado por seu advogado e, no caso de não haver manifestação, deve o juiz determinar a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 48hs (quarenta e oito horas).

2)
A intimação pessoal a que se refere a sentença é pretérita à determinação judicial alegadamente descumprida, porquanto determinada em virtude do não atendimento ao despacho de fl. 46, tanto que foi intimada pessoalmente a instituição financeira em 21/08/2018 e a desídia do advogado em comparecer ao cartório a fim de subscrever a petição apócrifa é posterior, por se tratar de petitório protocolado no dia 02/10/2018; com isso, não se caracterizou o abandono da causa por inobservância à determinação de fl. 46 (rectius: informar endereço onde o requerido pudesse ser citado), por tê-la cumprido a apelante ao manifestar-se à fl. 56, ainda que mediante petição apócrifa que, inclusive, está subscrita pelas doutas advogadas – embora não se saiba em que momento – assim descortinando não persistir o vício denotado pelo douto juiz.

3)
Haveria de ser determinada nova intimação do autor por intermédio de seu advogado para sanar o vício (rectius: assinar a petição apócrifa) e, na hipótese de não haver atendimento, determinar a sua intimação pessoal para tal escopo, para o que não se presta a intimação pessoal pretérita, cuja finalidade era outra (rectius: diligenciar em prol da localização do réu).

4
)
A extinção do processo por abandono da parte autora pressupõe o ânimo inequívoco, diante da inércia manifestada quando devidamente intimado – por seu advogado e, em seguida, pessoalmente – permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

5)
Além da incorreção verificada no iter procedimental, é possível extrair a ausência de fator objetivo no processo capaz de evidenciar a falta de interesse da autora em seu prosseguimento, sobretudo a partir da constituição dos atuais patronos, uma vez que diligenciaram em prol da localização do paradeiro do requerido, não se justificando o decreto extintivo por abandono da causa.

6)
Apelação cível conhecida e provida.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.